Tribunal: TJMT
Processo: 0001649-80.2016.8.11.0026
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-05-08
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0001649-80.2016.8.11.0026
RECORRENTE(s): IVONE ANDREOTTI GOMES
RECORRIDO(s): BANCO DO BRASIL S.A.
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por IVONE ANDREOTTI GOMES com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado assim ementado (ID 18339951):
“AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA EM APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPROCEDÊNCIA – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DA COBRANÇA – IRRESIGNAÇÃO – REDISCUSSÃO DO CONTEÚDO DECIDIDO NA APELAÇÃO – MESMOS FUNDAMENTOS APRESENTADOS NAS RAZÕES – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O DECISUM – MANIFESTA INADMISSIBILIDADE - ARTIGO 1.021, § 1o, DO CPC/15 - APLICAÇÃO DE MULTA - ARTIGO 1.021, § 4o, DO CPC/15 - RECURSO INADMITIDO. Se a parte agravante se limitou a rediscutir o mesmo conteúdo objeto da decisão agravada, que monocraticamente negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que reconheceu, de ofício, a prescrição da pretensão da cobrança dos créditos que embasam a presente ação de cumprimento de sentença, trazendo à discussão os mesmos fundamentos apresentados nas razões, não cumprindo o disposto no art. 1.021, § 1o, do CPC/15, o recurso não deve ser admitido. Sendo o recurso for manifestamente inadmissível, deverá ser aplicada a multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC/15, a ser arbitrado no momento do julgamento, caso haja unanimidade na votação.-(TJMT – Segunda Câmara de Direito Privado – RAC n. 0001649-80.2016.8.11.0026, Relatora: Desa MARILSEN ANDRADE ADDARIO, j. em 02/10/2019).
Opostos Embargos de Declaração, estes foram rejeitados no acórdão de ID 32949957.
A Recorrente alega violação aos artigos 81, 82, 97, 98 e 100 da Lei n. 8.078/90; artigos 1° e 5° da Lei n. 7.347, artigos 240, 726 e 1.022 do CPC, artigo 202 do CC, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que o Ministério Público é parte legítima para a propositura da Medida Cautelar de Protesto no 2014.01.1148561-3 para interrupção do prazo prescrição da Ação Civil Pública no 1998.01.1.016798-9, em face da inércia do IDEC em promover a execução coletiva.
Recurso tempestivo (ID 34546988).
Sem contrarrazões, conforme ID 41472987.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione a questão discutida neste recurso qual seja - interrupção do prazo prescricional para pleitear o cumprimento de sentença coletiva, em virtude do ajuizamento de ação de protesto ou de execução coletiva por legitimado para propor demandas coletivas, por consequência, a referida matéria possui multiplicidade de recursos com idêntica questão de direito, razão pela qual o Ministro RAUL ARAÚJO, determinou a suspensão dos processos que abordassem essa questão, elegendo como recurso paradigma o REsp n. 1.801.615/SP e 1.774.204/RS (Tema 1.033).
No entanto, tem-se que o acórdão debatido não discutiu a referida controvérsia, mesmo a Recorrente alegando a referida questão em Agravo Interno e Embargos de Declaração.
Assim, o recurso merece seguimento para ser sanada a referida omissão e assim ocorrer uma possível suspensão no rito dos repetitivos.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da suposta ofensa ao artigo 1.022, II, do CPC - Pressupostos satisfeitos
A suposta ofensa ao artigo 1.022, II, do CPC, está amparada na assertiva de que de que o órgão fracionário incorreu em omissão ao deixar de analisar a questão referente a legitimidade do Ministério Público, para a propositura da Medida Cautelar de Protesto n. 2014.01.1148561-3 para interrupção do prazo prescrição da Ação Civil Pública n. 1998.01.1.016798-9, em face da inércia do IDEC em promover a execução coletiva.
Ao examinar as razões recursais, observa-se que o aresto aparenta estar realmente omisso, porquanto o órgão julgador não se manifestou sobre a alegada legitimidade do Ministério Público para a propositura da Medida Cautelar de Protesto e interrupção da prescrição da Ação Civil Pública n. 1998.01.1.016798-9, em face da inércia do IDEC em promover a execução coletiva, cuja controvérsia foi construída a partir da suposta violação aos artigos 206 do CC, a qual foi devidamente suscitada nas razões da apelação e reiterada nos Embargos de Declaração.
Além da provável omissão, nota-se que a expressa manifestação da matéria no acórdão é imprescindível à solução da lide.
Dessa forma, dou seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 07 de maio de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
x